Tribunal: TJSP
Processo: 0001597-58.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 15 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, AMBOS DA LEI No 10.826/03 – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO AO AFASTAMENTO DA ABSORÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA PELO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 15 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, AMBOS DA LEI No 10.826/03 – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO AO AFASTAMENTO DA ABSORÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA PELO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática dos delitos. Dolo evidenciado. Crime de posse de arma de mera conduta e de perigo abstrato – Delitos praticados em contextos fáticos diversos, uma vez que o réu recebeu e possuía arma de fogo com numeração raspada, no interior de sua residência e, algum tempo depois, efetuou disparo de arma de fogo, em sua residência, o que inviabiliza o reconhecimento do crime único ou a aplicação do princípio da absorção – Recurso da Defesa parcialmente provido, somente para fixar a pena-base do crime de disparo de arma de fogo no mínimo legal. Recurso do Ministério Público provido, para condenar o réu também pelo crime de posse de arma com numeração raspada, em concurso material, majorando-se as penas, fixando o regime inicial semiaberto e afastando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.